Tribunal: TJES
Processo: 0005763-43.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005763-43.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO AHNERTT CANDIDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas em face de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou os recorrentes, conforme decisão do Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV; art. 148 e art. 211, todos do Código Penal, combinados na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. A pena foi fixada em 27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o acusado José Roberto e 31 (trinta e um) anos e 7 (sete) meses de reclusão para o réu Jean, ambas em regime inicial fechado. Jean Arezzi sustenta ausência de provas de autoria e erro de identificação, enquanto José Roberto alega legítima defesa e ausência de participação na ocultação de cadáver. Ambos requerem a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes a amparar as teses defensivas de ausência de autoria (Jean Arezzi) e legítima defesa e ausência de dolo na ocultação de cadáver (José Roberto Ahnertt Candido).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em prova testemunhal e pericial produzida nos autos, que apontam a autoria e materialidade dos crimes imputados aos apelantes, inexistindo manifesta contrariedade entre o veredito e os elementos probatórios.

4. A autoria delitiva foi confirmada por testemunhas presenciais, como Gideon Emanuel Brito e Thalis Stacul Batista Pereira, que reconheceram os apelantes como autores do homicídio, além da confissão extrajudicial de José Roberto e do depoimento da testemunha Rogéria Soares de Andrade, que presenciou a execução, tendo narrados os fatos na esfera administrativa e em juízo.

5. A tese de legítima defesa é afastada pela dinâmica do crime, evidenciada em laudos periciais que demonstram que a vítima foi executada com disparo à curta distância na parte traseira da cabeça, sem possibilidade de defesa.

6. O reconhecimento do réu Jean Arezzi pelas testemunhas foi firme e coerente, não havendo dúvida razoável quanto à sua participação, sendo rechaçada a hipótese de confusão com o indivíduo chamado “Patrick”.

7. A decisão dos jurados deve ser preservada diante da existência de duas versões amparadas pelas provas dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

8. É incabível ao Tribunal revisor substituir a decisão do Júri Popular quando esta encontra sustentação probatória nos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

9. Reconhecida a atuação do advogado dativo, Dr. Nairo Bustamante Pandolfi, OAB/ES nº 37.507, é arbitrada verba honorária no valor de R$900,00 (novecentos reais) em seu benefício, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP).

10. Recursos desprovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A decisão dos jurados deve ser mantida quando encontra respaldo em provas orais e periciais constantes nos autos, ainda que haja versão divergente apresentada pela defesa.

2. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, salvo quando demonstrada a manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

3. A tese de legítima defesa deve ser rejeitada quando a prova técnica indica execução a curta distância e ausência de reação da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, §2º, I e IV; 148; 211; 25; 69; CPP, arts. 3º, 155 e 593, III, “d”; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Criminal nº 0000122-87.2020.8.08.0042, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 03.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.182.912/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.786.296/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOSÉ ROBERTO AHNERTT CANDIDO
e
JEAN AREZZI
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV; arts. 148 e 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo ao primeiro, pena totalizada em 27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao segundo, sanção penal de 31 (trinta e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão, ambas penalidades a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Razões recursais do réu
Jean Arezzi
constantes em ID nº 12820426, sustentando a defesa que a decisão proferida pelos jurados está em descompasso com as provas dos autos, salientando que as testemunhas oculares do crime indicaram o indivíduo “Patrick” como segundo o elemento que praticou a conduta delitiva. Somado a isso, relata que a condenação do réu pautou-se em seu histórico criminal e vida pregressa, inexistindo nos autos provas de autoria delitiva em seu desfavor. Diante disso, almeja o conhecimento e provimento do recurso, para anular o julgamento proferido pelo Plenário do Júri, com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Ao final, requer o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Razões Recursais do réu
José Roberto Ahnertt Candido
, em ID nº 12820430, aduzindo ter agido amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa (art. 25, CP), pois estava sendo ameaçado pela vítima e que no momento dos fatos, corria iminente risco de sofrer lesão grave e/ou morte, o que desencadeou os disparos de arma de fogo. Dispõe, diante disso, que não agiu de forma premeditada, pois visava a sua defesa pessoal, não restando configurado o
animus necandi
. Acrescenta que inexistem nos autos provas e/ou indícios de ter perpetrado os verbos previstos no art. 211 do Código Penal. Requer, com base nesses fundamentos, a anulação do julgamento promovido pelo Conselho de Sentença, para reconhecer que a decisão proferida se encontra contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Ao final, requer o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 12988773, em que postula pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13574364, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo inalterada a r. Sentença condenatória.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, abarcam os autos recursos de apelação criminal interpostos por
JOSÉ ROBERTO AHNERTT CANDIDO
e
JEAN AREZZI
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV; arts. 148 e 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo ao primeiro, pena totalizada em 27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao segundo, sanção penal de 31 (trinta e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão, ambas penalidades a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Razões recursais do réu
Jean Arezzi
constantes em ID nº 12820426, sustentando a defesa que a decisão proferida pelos jurados está em descompasso com as provas dos autos, salientando que as testemunhas oculares do crime indicaram o indivíduo “Patrick” como segundo o elemento que praticou a conduta delitiva. Somado a isso, relata que a condenação do réu pautou-se em seu histórico criminal e vida pregressa, inexistindo nos autos provas de autoria delitiva em seu desfavor. Diante disso, almeja o conhecimento e provimento do recurso, para anular o julgamento proferido pelo Plenário do Júri, com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Ao final, requer o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Razões Recursais do réu
José Roberto Ahnertt Candido
, em ID nº 12820430, aduzindo ter agido amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa (art. 25, CP), pois estava sendo ameaçado pela vítima e que no momento dos fatos, corria iminente risco de sofrer lesão grave e/ou morte, o que desencadeou os disparos de arma de fogo. Dispõe, diante disso, que não agiu de forma premeditada, pois visava a sua defesa pessoal, não restando configurado o
animus necandi
. Acrescenta que inexistem nos autos provas e/ou indícios de ter perpetrado os verbos previstos no art. 211 do Código Penal. Requer, com base nesses fundamentos, a anulação do julgamento promovido pelo Conselho de Sentença, para reconhecer que a decisão proferida se encontra contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Ao final, requer o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 12988773, em que postula pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13574364, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo inalterada a r. Sentença condenatória.

Pois bem.

Os recursos de Apelação sob análise fundam-se na hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que estabelece:

“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado nº 713 do Supremo Tribunal Federal que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Dito isso, passo à análise das alegações da defesa, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberaram de forma completamente destoante dos elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.

Caso contrário, deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao Princípio da Soberania dos Veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Compulsando o caderno processual, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida no decorrer da persecução penal, confirmando a materialidade e a autoria delitivas em face dos réus
José Roberto Ahnertt Candido
e
Jean Arezzi
, quanto aos crimes de homicídio; sequestro e ocultação de cadáver da vítima
Mateus Robledo da Silva
.

Disseca a denúncia de fls. 02/03-v (ID nº 5761942), os seguintes fatos delitivos:

“Consta do incluso inquérito policial que,
na manhã do dia 31 de maio de 2019, as margens da BR 259, nesta comarca, JOSÉ ROBERTO AHNERTT CANDIDO ("Zé Roberto") e JEAN AREZZI (vulgo Lemão), ora denunciados, agindo em unidade de desígnios, privaram de liberdade o ofendido MATEUS ROBLEDO DA SILVA, mediante sequestro
.

Em seguida,
dando sequência a empreitada criminosa, na estrada que liga Colatina ao distrito de Paul de Graça Aranha, na altura da localidade conhecida como Córrego dos Cachorros, nesta Comarca, os denunciados, agindo em concurso, com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação torpe e mediante dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuaram disparo de arma de fogo contra MATEUS ROBLEDO DA SILVA, o qual foi a causa eficiente e suficiente de sua morte
, conforme se extrai do laudo de exame cadavérico de fls. 44/45 e diagramas de fls. 46/47.

Consta ainda que,
os denunciados, conscientes e com vontade, destruíram e ocultaram o cadáver de Mateus Robledo da Silva, após retirar sua vida
.

Ao que se apurou,
na data acima, o ofendido transitava nas imediações da BR 259, na companhia de seus amigos Gideon Emanuel Brito e Thalis Stacul Batista Pereira, ocasião em que foi surpreendido pelos denunciados
. (...)

Dando continuidade ao intuito criminoso,
JOSÉ ROBERTO e JEAN efetuaram ao menos um disparo de arma de fogo, a curta distância, contra o ofendido
, que estava de costas para os denunciados, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 44/45.
Posteriormente, os denunciados, objetivando encobrir a prática delituosa, atearam fogo no cadáver do ofendido, que somente foi encontrado no dia 06 de junho de 2019, parcialmente carbonizado
, em meio a vegetação, na propriedade do Sr. Roberto Gatti.”

Com base nisso, os recorrentes restaram denunciados nas iras do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima); arts. 148 e 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, os acusados foram condenados nos termos da denúncia, sendo imputado ao réu
José Roberto Ahnertt Candido
pena totalizada em 27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado e ao acusado
Jean Arezzi
, sanção penal de 31 (trinta e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado
(Sentença ID nº 9296207).

Cotejando as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal, reputo que a
materialidade delitiva
decorre do boletim de atendimento nº 39579026, às fls. 07/08 (ID nº 5761942); auto de reconhecimento do veículo Fiat Uno (cor verde escura) que abordou o ofendido no dia dos fatos, às fls. 37/38 (ID nº 5761942); laudo de exame cadavérico de fls. 48/49 (ID nº 5761942); diagrama do corpo às fls. 50/51 (ID nº 5761942); laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística de fls. 58/61 (ID nº 5761942) e laudo de exame do local de “cadáver encontrado”, às fls. 69/72 (ID nº 5761942).

De igual modo, quanto à
autoria dos crimes
, são fartas as provas coletadas no curso da instrução criminal que demonstram serem os recorrentes os autores dos crimes imputados na denúncia, respaldando a Sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que os condenou nos delitos de homicídio, sequestro e ocultação de cadáver.

Na esfera policial, testemunhas presenciais aos fatos reconhecem os apelantes como autores dos delitos, asseverando que o motivo do homicídio abarca dívida de drogas que o ofendido manteve com os réus José Roberto e Jean, conhecidos por desempenharem a venda de entorpecentes na região.

Além de reproduzirem no curso das investigações circunstâncias relevantes para o esclarecimento dos crimes, os depoentes
Gideon Emanuel Brito
e
Thalis Stacul Batista Pereira
, que estavam na companhia do ofendido Mateus Robledo da Silva no momento em que este foi abordado por integrantes de um veículo Fiat Uno escuro, na beira da estrada, conduzindo-o para local ignorado,
reconheceram sem sombra de dúvidas os apelantes como autores dos delitos narrados na peça incoativa
(fls. 33/34; 89/90 – ID nº 5761942).

Por meio do auto de reconhecimento de fl. 33 (ID nº 5761942) e fls. 89/90 (ID nº 5761942), o depoente
Gideon Emanuel Brito
identifica por meio de fotografia serem, respectivamente, os réus
José Roberto Ahnertt Candido
e
Jean Arezzi
, este conhecido como “Lemao”, os autores do delito de homicídio em face da vítima. Neste último ato de reconhecimento (fls. 89/90 - ID nº 5761942), o depoente Gideon rechaça a suposta autoria do indivíduo “Patrick” no envolvimento dos fatos relatados na denúncia, apontando de forma veemente que foi o acusado Jean Arezzi que atuou em colaboração com o corréu José Roberto na empreitada criminosa.

Cumpre destacar que além da confissão extrajudicial do réu
José Roberto Ahnertt Candido
(fls. 74/75 – ID nº 5761942), esclarecendo a dinâmica fática e sustentando ter agido em legítima defesa, concluo que os depoimentos da testemunha presencial aos fatos, Sra.
Rogéria Soares de Andrade
, nas duas oportunidades e que ouvida, confirma o
animus necandi
dos réus (fls. 98/99 e termo de audiência de fl. 209 – ID nº 5761942).

A testemunha
Rogéria Soares de Andrade
, que estava no interior do veículo Fiat Uno na companhia dos acusados, ora apelantes, declara que José Roberto e Jean amarraram o pulso do ofendido e o levaram para fora do veículo, em local de mata, asseverando que escutou os tiros proferidos em face da vítima,
confirmando a autoria do crime reconhecida pelo Conselho de Sentença
.

Não é demais destacar que a tese de legítima defesa sustentada em razões recursais não se sustenta (art. 25, CP), na medida em que pela dinâmica fática extraída dos laudos periciais e do diagrama do corpo da vítima, é fácil perceber que o ofendido foi executado, sendo o tiro proferido a curta distância na parte traseira de sua cabeça, levando-o a óbito de forma covarde, sem possibilidade de defesa ou reação.

Neste caminhar, concluo pela desnecessidade de transcrição dos depoimento judiciais, que podem ser visualizados em mídias disponíveis aos autos (termos de audiência de fls. 209; 237 e 262 - ID nº 5761942) e, verificando que a condenação vai ao encontro das provas coletadas no curso da investigação e ratificadas em juízo (art. 155, CPP), desmerece acolhimento a pretensão defensiva de submissão dos acusados a novo julgamento.

Isto é, constatado que a Decisão proferida pelo Conselho de Sentença está respaldada por provas materiais e orais carreadas ao caderno processual, mostra-se inviável proceder à anulação do julgamento, sob pena de afronta ao princípio constitucional da Soberania dos Veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Acerca do tema, colaciono o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000122-87.2020.8.08.0042 APELANTE: WELERSON MARCIO MARTINS e OUTRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO - CONTRARIEDADE DAS PROVAS NÃO ACOLHIDA - PROVAS CONTUNDENTES QUANTO A AUTORIA DO HOMICÍDIO PERPETRADO - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E ACOLHIDOS NA FASE DE PRONÚNCIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - INAPLICABILIDADE - PROVA DA AUTORIA - JULGAMENTO PELOS JURADOS - ANIMUS NECANDI - RECONHECIMENTO PELO JÚRI - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS. 1. A existência de prova da autoria e materialidade, acolhida pelo Tribunal do Júri, somente pode ser desconsiderada quanto em contrariedade ao conjunto probatório arquitetado nos autos. 2.

Havendo prova da autoria dos fatos, ainda que por uma única vertente, sendo esta acolhida pelo Júri popular, a contrariedade do julgamento não encontra espaço para acolhimento
; 3. A resposta positiva quanto a prova da autoria, impondo a condenação pelo crime de homicídio, não está baseada no princípio in dubio pro societate, sendo este vinculado a primeira fase do julgamento pelo rito do júri, fase já ultrapassada; 4.
A presença do animus necandi deriva da resposta pelo corpo de jurados quanto à intenção de matar, não sendo demonstrada a contrariedade das provas dos autos, inviável a revisão pela corte de sobreposição
. 5. Dosimetria revista, estando esta em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, possuindo fundamentação idônea e, ainda, respeitados os preceitos do art. 59 e 68, ambos do Código Penal. 6. Recursos conhecidos e improvidos. (
TJES
. APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000122-87.2020.8.08.0042; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
03/Oct/2024
)”

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça em situação análoga à que se apresenta:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉ CONDENADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A suposta ausência de produção de provas técnicas durante a fase de inquérito policial, per si, não é apta a nulificar o processo, pois a superveniência da condenação não demonstra a relação causal exigida no verbete sumular 523/STF" (AgRg no HC n. 957.711/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

2. "A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual" (AgRg no HC n. 463.316/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020).

3.
"
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois foi constatada a existência de provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado
"
(AgRg no REsp n. 1.951.487/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.182.912/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 12/5/2025.
)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. TESTEMUNHA QUE DEPÔS PELO QUE VIU E SABIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Precedentes.

2.
Na hipótese, a Corte de origem, ao entender haver provas nos autos a darem respaldo ao veredicto condenatório, indicou prova testemunhal, prestada por pessoa que relatou o que viu no dia do crime e que sabia a respeito dos fatos
.

3. Rever o entendimento da Corte de origem, a fim de reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e de submeter o réu a novo julgamento, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial.

(
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.786.296/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de 27/3/2025
.)”

No mais, reconhecendo a atuação do advogado dativo Dr. Nairo Bustamante Pandolfi, OAB/ES nº 37.507, nomeado em ID nº 12820421 para atuar na defesa dos réus em segunda instância, com apresentação de razões recursais constantes em ID nº 12820426 e ID nº 12820430 e com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP), fixo verba honorária em seu benefício no total de
R$900,00 (novecentos reais)
.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Criminal e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. Sentença condenatória.

É como voto.